Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-41.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423 DO STF E 490 DO STJ. ARTIGO 496, INCISO I, DO CPC. RECURSO DO INSS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRABALHO. CAT EMITIDA PELA SEGURADA. DOCUMENTOS

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423 DO STF E 490 DO STJ. ARTIGO 496, INCISO I, DO CPC. RECURSO DO INSS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRABALHO. CAT EMITIDA PELA SEGURADA. DOCUMENTOS CONTRADIZEM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. SEGURADA ISENTA DO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Recurso do INSS. Arguição de ausência de nexo causal e incapacidade laborativa. Ausente prova da ocorrência do acidente de trabalho. Documentos anexados aos autos são contraditórios às alegações da autora. Nexo causal não comprovado. Descabimento da concessão de benefício decorrente de acidente ou doença do trabalho. RECURSO E REMESSA OFICIAL PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
2. Isenção legal da autora quanto ao pagamento de verbas sucumbenciais. Art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. 3. Honorários periciais. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Possibilidade de cobrança nos próprios autos, em face do Estado-membro, observando-se as disposições do art. 95 do CPC, além dos princípios da confiança e segurança jurídica (Tema 889/STJ).
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.
RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO.